Tribunal: TJSP
Processo: 0005267-68.2014.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH – INVALIDEZ PERMANENTE – concessão pelo inss – presunção relativa afastada pela prova pericial. Recurso ofertado em face de sentença de improcedência da ação com pretensão condenatória, promovida por adquirente de imóvel junto ao CDHU – Insurgência recursal que se desacolhe - A despeito da concessão do benefício previdenciário por invalidez permanente pelo

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH – INVALIDEZ PERMANENTE – concessão pelo inss – presunção relativa afastada pela prova pericial. Recurso ofertado em face de sentença de improcedência da ação com pretensão condenatória, promovida por adquirente de imóvel junto ao CDHU – Insurgência recursal que se desacolhe - A despeito da concessão do benefício previdenciário por invalidez permanente pelo INSS, sendo sinistro previsto por cobertura securitária firmada por ocasião da alienação do imóvel, trata-se de presunção relativa que foi afastada pela prova pericial realizada em juízo – Entendimento junto ao STJ. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005267-68.2014.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante MARIA
APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005267-68.2014.8.26.0484 -Voto no 9819
2
Apelação Cível no 0005267-68.2014.8.26.0484
Apelante: Maria Aparecida Guimaraes dos Santos
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Comarca: Promissão
Voto no 9819
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH
– INVALIDEZ PERMANENTE – CONCESSÃO PELO
INSS – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELA
PROVA PERICIAL. Recurso ofertado em face de
sentença de improcedência da ação com pretensão
condenatória, promovida por adquirente de imóvel junto ao
CDHU – Insurgência recursal que se desacolhe - A
despeito da concessão do benefício previdenciário por
invalidez permanente pelo INSS, sendo sinistro previsto
por cobertura securitária firmada por ocasião da alienação
do imóvel, trata-se de presunção relativa que foi afastada
pela prova pericial realizada em juízo – Entendimento junto
ao STJ. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face de sentença, às fls.
147/148 verso, que julgou improcedente ação manejada por
adquirente de imóvel, por meio de venda e compra com pacto de
alienação fiduciária, junto à CDHU, considerando a prova pericial
realizada nos autos, condenando a autora ao pagamento das
despesas processuais, observando-se a condição de beneficiária da
justiça gratuita.
Nesta sede, recorre a autora, pelas razões de fls. 151/157,
pugnando pela reforma da sentença, aduzindo, em suma, ser de
rigor a procedência do pleito, ressaltando a concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez, pelo órgão previdenciário, cuja
perícia realizada em juízo teria confirmado, não se falando em sinistro
prévio ao referido contrato, quando tal fato ocorreu dois anos e três
meses após firmado referido negócio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005267-68.2014.8.26.0484 -Voto no 9819
3
Recurso tempestivo e isento de preparo.

Às fl. 161/168, contrarrazões pugnando, preliminarmente,
pela ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento recursal.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
Inicialmente,
inoportuna
a
alegação
preliminar
aventada pela apelada, em contrarrazões, pois, a alegada
ilegitimidade
passiva
foi
afastada
pela
decisão
saneadora,
prolatada no ano de 2015, portanto, sob a égide da lei processual
revogada, cuja decisão não foi desafiada por recurso à época,
havendo a preclusão.
No mérito, sem razão o reclamo, porque foi afastada a
presunção relativa da concessão de invalidez permanente obtida
junto ao INSS, devendo prevalecer o laudo pericial realizado em
juízo, em desfavor da pretensão da recorrente.
Com efeito, a autora/recorrente ingressou com ação
indenizatória em face da ré, alienante de imóvel pelo sistema do
SFH, havendo subsídio por programa popular, negócio garantido por
meio de alienação fiduciária, firmado em abril/2012 (fls. 09/23), e,
especialmente, em razão da posterior obtenção do benefício de
aposentadoria por invalidez permanente, com vigência a partir de
maio/2014, conforme informado pelo órgão previdenciário em
agosto daquele ano (fls. 24).
Sendo a invalidez permanente um dos sinistros cobertos
pela apólice de seguro firmada à época da aquisição do imóvel, a
autora/beneficiária
requereu
o
pagamento
de
indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005267-68.2014.8.26.0484 -Voto no 9819
4
correspondente, na monta histórica de R$ 62.1856,45, cujo
pagamento foi negado, alegando-se incapacidade anterior ao
contrato (fls. 25).
Ocorre que, durante a instrução probatória, foi realizada
prova pericial, conforme determinado na decisão saneadora, cujo
laudo, às fls. 119/134, homologado pela decisão de fls. 141, concluiu
que “está caracterizado situação de capacidade total para exercer
atividade laborativa atual e pregressa (...)”, sendo que “as
conclusões desta perícia basearam-se nos dados oferecidos pelo
periciado e consideradas fidedignas, conforme entendimento deste
perito, exames complementares, documentos médicos simples,
documentos médico-legais, documentos médicos para a Justiça e
Receitas Médicas anexados ao processo e apresentados o exame
pericial (...)” (fls. 132).

Ao contrário do alegado nas razões recursais, percebe-
se que a prova pericial elidiu a presunção relativa de invalidez
permanente, como reconhecido pelo órgão previdenciário, a
prevalecer para a solução do litígio, como é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES
PESSOAIS.
PROVA
DO
SINISTRO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA
INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E
RISCOS
GARANTIDOS.
ENQUADRAMENTO.
SEGURO
DE
PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
1.
São
cabíveis
embargos
de
divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e
outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não
conheceu
do
recurso
especial.
Caracterização
da
dissonância interpretativa acerca da mesma questão de
direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão
a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005267-68.2014.8.26.0484 -Voto no 9819
5
de
conhecimento
recursal,
que
se
esgota
nas
particularidades de cada caso concreto. Precedentes. 2. A
aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS
não confere ao segurado o direito automático de receber
indenização de seguro contratado com empresa privada,
sendo imprescindível a realização de perícia médica para
atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento
na cobertura contratada. 3. A aposentadoria por invalidez
não induz presunção absoluta da incapacidade total do
segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras
privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade
profissional ou laborativa, que não se confunde com as
incapacidades parcial, temporária ou funcional. 4. Apesar de
o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por
acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à
natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou
parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a
produção de prova pericial médica, sob pena de
cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas
relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez. 5.
Consoante o art. 5o, parágrafo único, da Circular SUSEP no
302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por
instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não
caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos
seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por
Acidente
-
IPA,
Cobertura
de
Invalidez
Laborativa
Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a
comprovação se dar por meio de declaração médica. 6.
Embargos de divergência conhecidos e providos. (REsp no
158190/SC, julgado pela Segunda Seção do STJ em
08/11/2017, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva;
destacamos);
RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Originalmente,
cuida-se de ação de cobrança de indenização decorrente
de invalidez funcional, prevista em apólice de seguro privado.
2. Pretensão autoral embasada na concessão, pelo INSS, de
aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente de
trabalho (categoria 92), em virtude do reconhecimento da
incapacidade total e permanente para o trabalho. 3.
Julgamento antecipado da lide, desconsiderando o pedido
de produção de provas, inclusive a pericial, sob o argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005267-68.2014.8.26.0484 -Voto no 9819
6
de que as teses e provas apresentadas seriam suficientes para
a completa definição dos limites dos pedidos e seus efetivos
contornos. 4. O exame do alegado cerceamento de defesa,
que, via de regra, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, nesse
caso específico, não depende do reexame do contexto
fático-probatório. 5. O reconhecimento por parte do órgão
previdenciário oficial de que o segurado tem direito de se
aposentar por incapacidade laboral não exonera o mesmo
segurado de fazer a demonstração de que, efetivamente, se
encontra incapacitado, total ou parcialmente, para fins de
percepção da indenização fundada em contrato de seguro
privado. 6. A concessão de aposentadoria pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) faz prova apenas relativa da
invalidez, daí a possibilidade da realização de nova perícia
com vistas a comprovar, de forma irrefutável, a presença da
doença que acarreta a incapacidade total e permanente do
segurado.
Precedente.
7.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado, haja vista a adoção, como única, de prova
que sabidamente acarreta apenas presunção relativa de
direito. 8. Recurso especial provido. (REsp no 1546147/SC,
julgado pela Terceira Turma do STJ em 06/10/2015, Relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; destacamos);
Daí que fica mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, e, em
consequência, majora-se a condenação ao pagamento da verba
honorária advocatícia sucumbencial, para alcançar R$ 1.500,00,
observada a condição de beneficiária da justiça gratuita, a
suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto
perdurar.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator